Tribunal: CARF
Processo: 10980.937613/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.937613/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.172 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
BALAROTI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
tributário mediante a apresentação de documentação hábil e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante (relator), que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto da Silva.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e redator designado.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Em 23/10/2009, foi emitido eletronicamente despacho decisório (fl. 2) de no
84774997, referente aos PER/DCOMP no 13977.39382.050209.1.7.04-7981, pelo qual não foi
homologado o pedido de compensação no valor de R$ 802,46, ao fundamento de que somente o
Poder Judiciário pode reconhecer créditos decorrente da alegada inconstitucionalidade da
COFINS. O contribuinte indicou crédito de R$ 802,46 e um débito de Cofins, relativo à julho de
2006, no valor original de R$ 1.132,59, arrecadado em 15 jan. 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.937613/2009-16
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937613/2009-16

Em 24/03/2010, o interessado entrou com manifestação de inconformidade (fls.
11-16), esclarecendo que apurou crédito tributário de PIS e COFINS, decorrentes do fato de
haver sido declarada pelo STF a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, através
do RE 457553-1, em sessão plenária de 09/11/2005. Alega-se que, na compensação efetuada
pelo contribuinte, por questões formais de preenchimento do PERD/COMP, que exige a
indicação da origem do crédito, foi indicado que o crédito estava vinculado ao DARF em que se
deu o recolhimento, motivo pelo qual o sistema não localizou o crédito. Em defesa de seus
argumentos elencou o Acórdão no 204-02819, da 4a Câmara do Conselho de Contribuintes, de
17/10/2007, o qual admite a compensação sem DARF e impede o lançamento sem que seja
averiguada a legitimidade do crédito (fl. 14).
Destacou também que a compensação é uma das formas de extinção do crédito
tributário de acordo com o art. 56, do CTN, e invocou jurisprudência da 1a Turma, do TRF-4, em
MS no 2006.71.08.000770-9/RS, de 18/04/2007. Por fim, afirmou que o sujeito passivo tem
direito, independentemente do prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual
for a modalidade de seu pagamento, segundo art. 165, do CTN.
Em 25/04/2012, os membros da 3a turma da DRJ/CTA proferiram Acódão (fls.
48-51) julgando IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do sujeito passivo, ao
fundamento básico de que, para a comprovação da origem do crédito, o contribuinte não
apresentou prova material suficiente para que se pudesse aferir a liquidez e certeza de sua
pretensão. Sustentou mais que a inconstitucionalidade de dispositivos legais não se encontram
sob a discricionariedade da autoridade administrativa, e que somente podem ser reconhecidos
pelo Poder Judiciário. Cita-se, no mesmo sentido, a Súmula no 2 do CARF e o art. 26-A do Dec.
No 70.225/72, e julgou totalmente improcedente a pretensão deduzida pela empesa recorrente.
O contribuinte foi intimado em 30 de outubro de 2014 (AR, fls. 61) e em 18 de
novembro de 2014 ingressou com Recurso Voluntário, alegando preliminarmente a nulidade do
acórdão com base no art. 59, II, Dec. 70.235/72, haja vista a negativa de vigência do art. 31 do
mesmo decreto. Sustentou também que o acórdão recorrido não analisou a norma supracitada,
justificando o pedido de anulação do acórdão. Em seguida, sustentou que a decisão do STF não
teve efeito erga omne, embora tenha ocorrido pela sistemática de repercussão geral, e que a
análise de tais argumentos é de competência do CARF, o que ensejaria a reforma do acórdão no
sentido de homologar a compensação realizada pelo contribuinte.
Em seu recurso voluntário (fls. 65/71) esclareceu o contribuinte que, com relação
à comprovação material do crédito, o documento contábil referido e exibido com a manifestação
de inconformidade (fls. 11/16) comprovaria a existência de créditos no período correspondente a
DCOMP apresentada, fato confirmado também pela planilha de cálculo de COFINS exibida com
o recurso (fls. 75/78). E arrematou (fls. 68), verbis.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 585.235,
reconhecendo sua repercussão geral (sistemática prevista pelo art. 543-B do CPC), declarou a
inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718/1998, verbis.
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS, COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedente
do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. Ilmar Galvão, DJ de 1o.9.2006, REs nos
367.950/RS, 356.2723/RS e 390.840/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 15.8.2006).
Repercussão geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recuso improvido.
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art.
3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937613/2009-16

Decisão. O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Plenário, 10.09.2008 (STF, RE 585.235 QQ-RG/MG, Sessão Plenária, Relato Min.
CEZAR PELUSO, DJe de 27.11.2008).
Em conclusão de seu apelo, invocou o contribuinte a regra então constante do art.
62-A do RICAF, pugnando pelo provimento do apelo e reforma do acórdão recorrido, a fim de
que a declaração de compensação seja homologada, em decorrência da declarada
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, para reconhecer o crédito de R$ 802,46
objeto do primitivo PER/DCOMP.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 30 de outubro de 2014 (fls. 61), e a empresa ingressou com Recurso Voluntário em
20 de novembro daquele mesmo ano (fls. 65/71). Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, tomo conhecimento do apelo do recorrente.

Aspecto Preliminar
Em preliminar, alega o recorrente a nulidade do acórdão, com base no art. 59, II,
Dec. 70.235/72, haja vista a negativa de vigência do art. 31 do mesmo decreto, ao fundamento de
que o acórdão recorrido não analisou a norma supracitada, justificando o pedido de anulação do
acórdão (fls. 67/68).
Data vênia, não procede a preliminar suscitada, seja porque ausente os
pressupostos ensejadores da nulidade de decisão ou acórdão, seja porque os despachos e
acórdãos foram proferidos por agentes capazes e com poderes legais para tanto, seja ainda
porque não houve preterição ao direito de defesa do recorrente.
Ademais, os aspectos suscitados na manifestação de inconformidade (fls. 11/17)
foram julgados com estrita observância da norma de que cuida o art. 31 do PAF, aprovado pelo
Decreto 70.235/1972, ou seja, do acórdão constou a ementa (fls. 48), o relatório (fls. 50), a
fundamentação referindo-se ao objeto do pedido de compensação e à manifestação de
inconformidade, expressou suas razões de defesa e concluiu com a parte dispositiva (fls. 50/52).
Logo, não há falar em preterição ao direito de defesa da parte.
No presente caso, pois, verifica-se evidente que inocorreu o alegado preterição ao
direito de defesa, uma vez que, mesmo que de forma genérica, a decisão de piso analisou todos
os argumentos objeto da manifestação de inconformidade cotejadamente com os aspectos legais
pertinentes à matéria em julgamento posto que dela constou a descrição dos fatos e os
fundamentos que embasaram a decisão, tanto que permitiram que o contribuinte exercesse o
contraditório e o seu pleno direito de defesa, sendo certo que somente a ausência dessas citadas
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937613/2009-16

formalidades poderia implicar em nulidade, como já decidido por este Conselho, no julgamento
que resultou no acórdão no 1301-003.728, cuja parte da ementa pertinente a matéria em discussão
transcrevo seguir, verbis.
............................................................(omissis)............................................................
LANÇAMENTO. NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos, a
fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre outros requisitos,
que permitiram que o contribuinte exercesse o contraditório e o direito de defesa.
Somente a ausência dessas formalidades implicaria a nulidade do lançamento por
preterição do direito de defesa. (Acórdão no 1301-003.728).
............................................................(omissis)............................................................
Diante do exposto, e ausentes os pressupostos que poderiam ensejar a alegada
nulidade por preterição ao direito de defesa do contribuinte, rejeito a suscitada preliminar.

Aspectos de mérito
Como relatado, trata-se de Pedido de Restituição de créditos de Cofins, referentes
a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração setembro de 2000, no
valor de R$ 802,46, transmitido através do PER no 13977.39382.050209.1.7.04-7981, e
decorrente de pagamento indevido em virtude do fato de que o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei 9.718/98, em decisão já transitada em
julgado.
Alega o sujeito passivo que apurou crédito tributário de PIS e COFINS,
decorrentes do fato de haver sido declarada pelo STF a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da
Lei no 9.718/98, através do RE 457553-1, em sessão plenária de 09/11/2005, esclarecendo que,
na compensação efetuada pelo contribuinte, por questões formais de preenchimento do
PERD/COMP, que exige a indicação da origem do crédito, foi indicado que o crédito estava
vinculado ao DARF em que se deu o recolhimento, motivo pelo qual o sistema não localizou o
crédito.
A pretensão do sujeito passivo foi julgada improcedente pela decisão de piso ao
argumento básico de que “o julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a
legislação vigente, restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência
para apreciar inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade” (fls. 48), e
fundamentou (fls. 51), verbis.
Desse modo, e não cabendo à autoridade administrativa de julgamento acatar as
alegações da impugnante, já que a exigência em questão encontra respaldo em leis
válidas e vigentes cuja inconstitucionalidade não foi declarada – com os efeitos erga
omnes – pelo STF, não deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado (pois não
restou caracterizado nem comprovado o pagamento a maior).
Quanto à jurisprudência apresentada, não há como considera-las, seja pela inexistência
de norma legal para lhes conferir eficácia normativa, seja pelo seu caráter inter partes.
Em seu recurso, o contribuinte reitera seus argumentos impugnatórios, suscitando
preliminar de nulidade do julgado a quo por entender que fora ele proferido com preterição ao
seu legítimo direito de defesa, prática rejeitada pelo inciso II, art. 59,. Do PAF (Decreto 70235
de 1972).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937613/2009-16

Nos aspectos de mérito, sustentou que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o
entendimento quanto a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das
contribuições para o PIS e para a COFINS, inclusive com o reconhecimento de repercussão geral
na sistemática prevista pelo art. 543-B do CPC, cujo resultado é de aplicação obrigatória no
âmbito administrativo, por força da regra então expressa no art. 62-A do Regimento Interno
doeste Conselho. A propósito, transcreveu o seguinte julgado proferido pelo STF, verbis.
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS, COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedente
do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. Ilmar Galvão, DJ de 1o.9.2006, REs nos
367.950/RS, 356.2723/RS e 390.840/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 15.8.2006).
Repercussão geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recuso improvido.
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art.
3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão. O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718/98 e negar
povimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Plenário, 10.09.2008 (STF, RE 585.235 QQ-RG/MG, Sessão Plenária,
Relato Min. CEZAR PELUSO, DJe de 27.11.2008).
Como se verifica dos autos, e consoante claramente demonstrado pela
manifestação de inconformidade e pelo recurso voluntário, o crédito perseguido pelo sujeito
passivo tem origem no pagamento a maior decorrente do fato incontroverso de que o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei 9.718/98, que havia
alargado indevidamente a base de cálculo dos PIS/PASEP e da COFINS. Assim, tem-se como
extreme de dúvida que a discussão da matéria está superada pela Suprema Corte que, inclusive,
aplicou a repercussão geral no RE no 585.235, de 10.09.2008, entendimento este que tem força
vinculante perante este Conselho nos exatos termos do § 2o, art. 62, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Consequentemente, ao meu sentir não resta a menor dúvida de que a recorrente
pagou a maior a COFINS objeto do processo, na medida em que, até a decisão final do STF, veio
calculando e recolhendo o tributo com o alargamento da base de cálculo ampliada pelo
supracitado § 1o, art. 3o, da Lei 9.718/98, norma esta excluída do mundo jurídico por decisão do
Supremo transitada em julgado. Logo, entendo que é líquido e certo o direito da empresa em
receber por compensação ou restituição o valor pago a maior e, por isto mesmo, pago
indevidamente.
A matéria em debate tem farta jurisprudência neste Conselho e também nesta 1a
Turma Extraordinária que, em sessão de 11 de junho de 2019, editou o Acórdão 3001-000.845
de minha relatoria, assim ementado (na parte pertinente à declaração de inconstitucionalidade em
comento), verbis.
............................................................(omissis)............................................................
II
RECEITAS
FINANCEIRAS.
INCONSTITUCIONALIDADE
BASE
DE
CÁLCULO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. ART. 62A DO RICARF.
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998. Precedente: RE
585.235, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 28/11/2008, Tema no 110 da
Repercussão Geral.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937613/2009-16

Porque pertinente ao assunto, transcrevo a seguir trechos do meu voto que
resultou no supracitado Acórdão 3001-000.845, verbis.
De outra parte, sustenta a empresa em seu Recurso Voluntário que é inegável o direito
da recorrente à restituição do indébito decorrente da inclusão, na base de cálculo da
contribuição em foco, de valores que escapavam ao conceito de faturamento, dada a
inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da Lei n. 9.718/1998, vigente na época dos fatos
que deram origem ao perseguido crédito.
Relevante ressaltar que a norma constante do § 1o, art. 3o, da citada Lei 9.718/98,
ampliou significativamente a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS ao
prescrever que nela fosse considerada a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, e não simplesmente o seu faturamento.
Consequentemente, com a retirada dessa norma do mundo jurídico tem-se como
extreme de dúvida que tudo aquilo que foi pago a maior ao Fisco foi considerado
indevido a partir da declaração de inconstitucionalidade e com efeito para toda a
sociedade e não apenas para as partes envolvidas.
A propósito, convém transcrever parte dos argumentos desenvolvidos no Recurso
Voluntário do contribuinte (fls. 115/116), verbis.
Com o intuito de evitar repetições desnecessárias, a requerente destaca que essa
discussão se encontra totalmente superada na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal que, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1°, do
art. 3°,da Lei n. 9718/98, conforme se verifica pela análise da seguinte ementa,
proferida quando do julgamento do RE n. 390840/MG, em 9.11.2005:
"CONSTlTUCIONALlDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, PARÁGRAFO 1°, DA LEI N. 9718,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998
O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade
superveniente.
TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO.
A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados
os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS/PASEP.
-
RECEITA
BRUTA
–
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALlDADE DO PARAGRAFO 1o DO ARTIGO 3° DA LEI No 9718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional n. 20198, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-se à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. E inconstitucional o parágrafo 1° do artigo 3° da
Lei n. 9718198, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade
das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada." (grifos da requerente).

Registre-se, ademais, que inúmeros outros recursos extraordinários já foram decididos
nesse mesmo sentido, sendo que, atualmente, não há mais qualquer controvérsia sobre
essa matéria perante a Suprema Corte. Citem-se, por exemplo, os REx nos 585.235, de
10.9.2008, 479.612, de 11.5.2006, 346.084, de 09.11.2005, entre tantos outros.
Saliente-se, inclusive, que a matéria já foi até considerada pelo STF como de
REPERCUSSÃO GERAL e será objeto de súmula vinculante oportunamente, como
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937613/2009-16

pode ser observado pela leitura de parte do voto do eminente Ministro Cezar Peluso, no
RE n. 585.235, de 10.09.2008, verbis.
Isto posto, baseado em que os fundamentos são os mesmos e, a meu ver, a
fortiori não há motivo por que o regime aprovado não se estenda aos recursos
que já estão distribuídos nos gabinetes:
a) reconheço a existência de repercussão geral no tema objeto do presente
recurso; b) reafirmo a jurisprudência firmada nesta Corte acerca da
inconstitucionalidade do parágrafo 1° do art. 3° da Lei n. 9718/98, para negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional; e
c) proponho a edição de súmula vinculante a respeito do assunto.
(Destacamos).
O tema também já foi objeto de pronunciamentos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais e de algumas Turmas e Câmaras do CARF, como se constata da leitura das
ementas dos Acórdãos seguintes.
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. PARÁGRAFO 1°, ARTIGO 3°, LEI N" 9.718198.
INCONSTlTUCIONALlDADE. RECEITAS FINANCEIRAS.
Com a declaração da inconstitucionalidade do § 1°, artigo 3°, da Lei n09.718198 o qual
alargou a base de cálculo da COFINS e do PIS nos autos do Recurso Extraordinário n°
346.084IPR, dentre outros, o Supremo Tribunal Federal afastou de uma vez por fodas a
tributação sobre as receitas financeiras e outras, estranhas à atividade da empresa,
restabelecendo, por conseguinte, a base de cálculo do P/S e da COFINS como o
faturamento, assim entendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e
mercadorias e serviços. De conformidade com o artigo 49, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes, os julga dores desse Colegiado
poderão afastar a aplicação de leis ou atos normativos, quando declarados
inconstitucionais em sessão Plenária do STF de forma definitiva. (Acórdão n. 0203.640,
proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais).
COMPENSAÇÃO DE OFICIO.
A compensação de oficio somente pode ser realizada nos casos previstos na legislação.
Base de Cálculo Alargamento Aplicação de Decisão Inequívoca do STF. Possibilidade.
Nos termos regimentais, pode-se afastar aplicação de dispositivo de lei que tenha sido
declarado inconstitucional por decisão plenária do Supremo Tribunal Federal. Afastado
o disposto no § 1° do art. 3° da Lei n" 9.718/98 por sentença proferida pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado, a base de cálculo da contribuição
para o Pis/Pasep, até a vigência da Lei 10.637/2002, voltou a ser o faturamento, assim
compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e
de serviços. A partir da vigência dessa lei, a base de cálculo do PIS/Pasep, é o
faturamento, mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Recurso
especial da Fazenda Nacional provido e Recurso especial do Sujeito Passivo provido em
parte.
(Acórdão no 9303001.717, de 07.11.2011.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade
do alargamento da base de cálculo pretendido pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98, em
julgamento sintetizado na seguinte ementa:
“CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718, DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1998 EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937613/2009-16

O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade
superveniente.
TRIBUTÁRIO INSTITUTOS EXPRESSÕES E VOCÁBULOS SENTIDO.
A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados
os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS RECEITA BRUTA NOÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o
DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços.
É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada.”
(Recurso Extraordinário no 358.273, Rel. Min. Marco Aurélio)
Este entendimento do Plenário do STF deve ser aplicado em relação ao presente
caso concreto, com amparo no art. Art. 62-A e seu parágrafo único, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 ((atual art. 62, § 2o, do
RICARF).
Na mesma linha e com o mesmo posicionamento cuidou a Câmara Superior de
Recursos Fiscais de aplicar o idêntico entendimento sobre o mérito da questão, no âmbito
administrativo, concluindo categoricamente que :
A base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins é o faturamento, assim
compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e mercadorias e
serviços, afastado o disposto no § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98 por sentença
proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 09/11/2005, transitada em
julgado em 29/09/2006. (Acórdão no 0203.757, j. 11/02/2009).
Neste mesmo sentido também já posicionou-se este Eg. Conselho nos seguintes
precedentes, verbis.
BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins é o
faturamento, assim compreendido a receita bruta da venda de mercadorias, de
serviços e mercadorias e serviços, afastado o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 por sentença proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em
09/11/2005, transitada em julgado em 29/09/2006.
(Acórdão 340300.312, Processo 10580.002107/200402, Rel. Cons.
Antônio Carlos Atulim, j. 29/04/2010).

(...) BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DISTINTAS DO FATURAMENTO.
A base cálculo para apuração do PIS e a COFINS se restringe tão só ao faturamento da
empresa, conforme decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF, que declarou
inconstitucional o art. 3o da Lei 9.718/99, que promoveu o alargamento da base de
cálculo destas contribuições. (...)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937613/2009-16

(Acórdão 3403-000.816, Processo 10680.720418/200500, Rel. Cons.
Domingos de Sá Filho, j. 04/02/2011).

PIS, ART. 3o, § I' DA LEI 9.718/98, AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, MANIFESTAÇÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL, EXISTÊNCIA.
Em sede de reafirmação de jurisprudência em repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou pela inconstitucionalidade do conteúdo do § I" do art. 3' da Lei
n° 9.718/98, conhecido como alargamento da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins,
o que permite a este Conselho Administrativo aplicar esta interpretação, com
fundamento no art. 26A, § 6°, I do Decreto n° 70,235/72, com a redação dada pela Lei
n° 11.941/09.
Recurso Provido em Parte
(Acórdão 340300.471, Processo 10384.003078/200595, Rel. Cons.
Robson Jose Bayerl, j. 01/07/2010)

PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, afastando o alargamento pretendido por este dispositivo e assim
restringindo a base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins ao faturamento,
assim compreendida a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e
mercadorias e serviços.
RECEITA FINANCEIRA. ALUGUEL. SUBVENÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS.
Não configuram receita da venda de bens e serviços, assim não se submetendo à
incidência das contribuições, as receitas financeiras – assim compreendidos os
descontos obtidos, dividendos e os ganhos de aplicações financeiras, bem como, em
relação às “Outras Receitas Operacionais”, os valores correspondentes a locação,
créditos presumidos de IPI e de ICMS e outros subsídios.
(Acórdão 340300.566, Processo 10410.004617/200204, Rel. Cons. Ivan
Allegretti, j. 29/09/2010)

(...)PIS.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VARIAÇÃO CAMBIAL.
O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, afastando o alargamento pretendido por este dispositivo e assim
restringindo a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins ao faturamento,
assim compreendida a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e
mercadorias e serviços. Não configuram receita da venda de bens e serviços, assim não
se submetendo à incidência das contribuições as variações cambiais. (...)
(Acórdão 3403000.081, Processo 18471.002940/200222, Rel. Cons. Ivan
Allegretti, j. 03/02/2011)
Consequentemente, entendo como extreme de dúvida que o melhor direito
encontra-se com o contribuinte, devendo ser reconhecido seus créditos decorrentes dos valores
de tributos pagos indevidamente – e por isto mesmo, considerados como pagos a maior que o
valor devido – durante a vigência da norma contida no § 1o, art. 3o, da Lei Federal no
9.718/1998, banida do mundo jurídico por decisão transitada em julgado proferida pela Suprema
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937613/2009-16

Corte com reconhecimento de repercussão geral, os quais deverão ser restituídos à recorrente na
forma pretendida pelo primitivo pedido de compensação.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do recorrente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva – Redator designado

Considerando o bem redigido voto do ilustre Conselheiro Relator Francisco
Martins Leite Cavalcante, ouso divergir do seu entendimento, como será visto a seguir.
A discussão objeto da presente demanda versa sobre suposto crédito de COFINS
tendo por base hipotéticos valores recolhidos a maior decorrentes da contribuição incidente sobre
Receitas Financeiras nas quais foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal.
Convém destacar que não há reparos a serem feitos no que concerne a discussão
em torno da inconstitucionalidade apresentada tanto pela Recorrente quanto pelo voto do i.
relator. De fato a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Conselho Administrativo é
pacífica no sentido da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições
para o PIS e da COFINS, sendo aquela caracterizada tão somente pelo faturamento da sociedade
empresária no qual compreende a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e de
mercadorias e serviços.
Inicialmente o Despacho Decisório indeferiu o pleito tendo em vista que partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade a ora Recorrente afirma que a origem do
crédito deriva do seguinte cálculo (dados extraídos da impugnação e constante da e-fl. 12):

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937613/2009-16

A decisão de piso manteve o indeferimento do despacho decisório, sob os
seguintes argumentos:
A interessada reclama a homologação da compensação, afirmando que o seu crédito
encontra respaldo em decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 (RE 4575531). Quanto à origem do crédito alegado, no
entanto, nenhuma prova material é apresentada. (grifos do original)
A Recorrente discorre em sua peça processual que as informações das citadas
Receitas Financeiras constam da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) apresentada, comprovando-se a existência dos créditos pleiteados.
Repare que um dos fundamentos utilizados pela decisão de piso para julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade foi a ausência de prova material do crédito
alegado. Portanto, necessária a apresentação de documentação hábil e idônea para suportar o
pleito.
Insta ainda destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos por meio de
provas documentais hábeis e idôneas (escrituração contábil e fiscal).
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital